Tribunal: TJDFT
Processo: 0728090-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728090-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOAO DE SOUZA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0713000-96.2020.8.07.0020, movida em face de JOÃO DE SOUZA LIMA, que indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração do executado. Eis a r. decisão agravada: “Pretende a parte exequente a penhora do percentual de 30% sobre os rendimentos da parte executada. O art. 833, IV, do CPC estabelece que a remuneração da parte devedora é impenhorável. O § 2o do mesmo dispositivo legal ressalva que a impenhorabilidade "não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais". No caso em apreço, é possível se extrair dos autos que a remuneração da executada não supera o valor de 50 salários-mínimos mensais. O crédito também não se funda em prestação de caráter alimentar. Assim, considerando que, no caso em análise, a constrição sobre os rendimentos da parte devedora não é admitida pelo ordenamento jurídico, INDEFIRO a pretendida penhora. Retornem os autos ao arquivo provisório.” O agravante alega que a decisão estaria equivocada, pois desconsideraria a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que a constrição de parte da remuneração do agravado não comprometeria sua subsistência, sendo medida necessária à efetividade da execução. Invoca, ainda, o princípio da razoabilidade e o direito do credor à satisfação do crédito, destacando que a jurisprudência admite a penhora de percentual razoável dos vencimentos, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. Aduz que a manutenção da decisão agravada poderá causar grave lesão à parte exequente, frustrando a efetividade da tutela jurisdicional e incentivando a inadimplência. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a retenção mensal de 30% da remuneração do agravado, diretamente na fonte pagadora, até a quitação integral do débito. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o deferimento da penhora requerida, ainda que em percentual inferior, desde que suficiente para preservar a dignidade do devedor. Preparo no ID 73881011. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada, para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator